Tribunal: STF
Processo: RHC 50074
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. FORMA QUALIFICADA (C.P., ART. 228,
PARAGRAFOS 1 E 3). CO-AUTORIA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS VISANDO O
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, OU NULIDADE DO PROCESSO
OU PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DA CONDENADA.
IMPROCEDENCIA. MOTIVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.